Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o réu teve sua punibilidade extinta, em face de seu falecimento, adequada a restituição de bens apreendidos para terceiro interessado de boa-fé que comprovou a propriedade dos bens.
2. Inviável a restituição de munições que o requerente não fez prova da regularidade e propriedade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.